Tribunal: CARF
Processo: 16327.000106/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000106/2008-26
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.251 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIBANCO SEGUROS S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. CRÉDITO. UTILIZAÇÃO.
A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de
imposto sobre a renda poderá, durante o mesmo trimestre ou ano-calendário da
retenção, utilizar referido crédito de IRRF na compensação do IRRF incidente
sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Vencidos os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (relator), Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal e Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, que não conheciam. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar-lhe
provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Maurício Nogueira Righetti, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Mário Hermes Soares Campos e Régis Xavier Holanda. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000106/2008-26
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000106/2008-26

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Régis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (fls. 160/173), em
face do acórdão no 1301-005.354 (fls. 153/158), o qual deu provimento ao recurso voluntário
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido de
compensação, por entender superado o óbice relacionado ao marco temporal da utilização do
crédito oriundo de retenções de IRRF.
O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
IRRF. COMPENSAÇÃO. JUROS DE CAPITAL PRÓPRIO. PROCEDÊNCIA
Considerando que inexiste vedação legal para que o Contribuinte exerça seu direito de
compensar crédito que é titular, deve-se dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para superar o óbice relacionado ao marco temporal da utilização do crédito oriundo de
retenções de IRRF, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que
analise o mérito do pedido quanto à liquidez e disponibilidade do crédito requerido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para retornar o feito à Unidade de Origem, nos termos do voto do
Relator. Vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto
Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior, que negavam provimento ao Recurso
Voluntário.
A Fazenda Nacional, tempestivamente, interpôs Recurso Especial de fls. 160/173,
visando provocar a rediscussão da matéria envolvendo a tempestividade da Declaração de
Compensação apresentada pelo contribuinte para realização do encontro de contras de
créditos e débitos de IR-Fonte sobre JCP, entregue após o encerramento do ano-calendário
em que as retenções foram feitas.
Para tanto, apresentou como paradigmas os acórdãos no 1402-004.970 e no
2202-01.664, os quais concluíram que o contribuinte deve apresentar a DCOMP para realizar o
encontro de contas entre créditos e débitos de IR-Fonte sobre JCP até a data do encerramento do
ano-calendário em que as retenções foram realizadas.
Foi dado seguimento ao recurso haja vista a constatação de dissídio interpretativo,
conforme despacho de admissibilidade de fls. 177/188.
A contribuinte, após devidamente intimada, interpôs contrarrazões de fls.
196/206, oportunidade em que pleiteou o não conhecimento do recurso especial por ausência de
dissídio jurisprudencial e também pelo fato da decisão recorrida assentar em mais de um
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000106/2008-26

fundamento suficiente e o recurso não abranger todos eles. Ademais, no mérito, apresentou as
razões pela manutenção do acórdão recorrido.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.

I. CONHECIMENTO
I.a. Análise do Dissídio Jurisprudencial
A RECORRENTE questiona a possibilidade de compensação do IRRF retido
quando do recebimento pela contribuinte de JCP atinente ao ano de 2003, com o IRRF devido
por ocasião do pagamento de JCP a seus sócios realizados em 2004, mediante PER/DCOMP
entregue em 04/2004.
De acordo com o acórdão recorrido (no 1301-005.354), o presente caso envolve a
seguinte situação fática (fl. 154/158):
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP), mediante utilização de
“IRRF – Juros sobre Capital Próprio”, no valor de R$ 1.355.868,75 ocorrido no
decorrer do ano calendário de 2003.
(...)
Apreciação da DRF
3. A análise do documento protocolizado pelo contribuinte foi efetuada pela DRF
através do Despacho Decisório anexado às fls. 17 a 22, exarado aos 18/03/2009,
onde resumidamente se manifesta:
3.1 Que o IRF decorrente do recebimento dos Juros sobre Capital Próprio (JCP)
é dedutível do IRPJ apurado no final do período de apuração, considerando seu
caráter de antecipação do imposto; ao contribuinte ainda está facultada a sua
compensação com o imposto retido por ocasião do pagamento/crédito de juros a
título de remuneração do capital próprio a seu titular, sócios ou acionistas.
3.1.1 Esclarece que o IRRF sobre JCP é, em regra, considerado antecipação do
devido na declaração de rendimentos. Somente não será antecipação se o
beneficiário o compensar com o IRRF que retiver sobre o JCP pago a titular,
sócios ou acionistas. As DCOMPs em análise neste processo utilizaram crédito
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000106/2008-26

apurado em 2003 e débitos apurados em 2004, o que está em desacordo com as
normas pertinentes a este tipo de compensação.
3.2 Diante dos esclarecimentos acima a DRF considera que os débitos declarados
nas DCOMP’s em análise foram indevidamente compensados. Neste contexto, a
DRF NÃO HOMOLOGA as DCOMP’s em análise neste processo.
(...)
Voto
(...)
Análise do Recurso
Juros sobre Capital Próprio
A discussão gira em torno do indeferimento de pleito compensatório relacionado à
compensação de Juros sobre o Capital Próprio, e diz respeito à interpretação dos artigos
9o, §6o da Lei no 9.249/95 e art. 32 da IN no 460/04, quanto ao marco temporal em que
se pode utilizar o crédito oriundo de retenções de IRRF.
O entendimento da autoridade-fiscal, corroborado pela decisão recorrida, é que o IRRF
sobre rendimentos de JCP, o IRRF sobre JCP é, em regra, considerado antecipação do
devido na declaração de rendimentos, e que somente não será antecipação se o
beneficiário compensar com o IRRF que retiver sobre o JCP pago a titular, sócios ou
acionistas, no mesmo período e apuração. As DCOMPs em análise neste processo
utilizaram crédito apurado em 2003 e débitos apurados em 2004, o que, segundo este
entendimento, está em desacordo com as normas pertinentes a este tipo de
compensação.
O Contribuinte, por sua vez, reconhece que não utilizou o crédito de JCP para compor o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, mas, e acordo com a legislação, em
sua ótica, procedeu à compensação do IRRF incidente sobre JCP recebidos em 2003
com o IRRF a recolher sobre JCP pagos em 2004.
Defende que este equívoco não pode, como pretende a Autoridade Fiscal, importar no
não reconhecimento do crédito de que é titular.
Aduz que se tivesse utilizado o IRRF sobre o JCP recebido em 2003, como antecipação
do devido neste mesmo ano-calendário, apuraria um saldo negativo superior ao
declarado em sua DIPJ (documento existente nos autos), sendo este valor suficiente para
homologar as compensações pleiteadas.
(...)
A pergunta que se faz, na minha compreensão, é se o desacerto do Contribuinte quanto
a não utilização do IRRF sobre o JCP recebido em 2003, na apuração do IRPJ devido ao
final do ano, pode implicar em vedação definitiva da utilização do crédito de IRRF cuja
dedução não foi utilizada a tempo e modo na oportunidade da entrega da DIPJ do ano-
calendário de 2003?
E se constatado que as receitas de JCP, a que se refere o crédito de IRRF em questão,
foram oferecidas à tributação do IRPJ, ainda assim deveria o fisco negar-se a devolução
do direito creditório postulado, com base em argumentos, ao meu ver, de ordem formal?
Penso que o erro cometido pelo Contribuinte não possui o condão de inviabilizar seu
direito subjetivo de compensar o crédito legitimamente apurado, até porque, na atual
circunstância, se permanecer a inviabilidade, estar-se-ia criando um obstáculo
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000106/2008-26

insuperável, pois hoje o Contribuinte sequer pode retificar a DIPJ/2004, eis que
decorrido o prazo legal para tanto.
(...)
Acresça-se que, no caso em espeque, os rendimentos de juros sobre capital próprio
recebidos pelo Recorrente, referentes ao crédito de IRRF em questão, foram oferecidos
à tributação, consoante demonstram os elementos de prova carreados aos autos (DIPJ e
Balancete do período).
Há de se destacar ainda que, ao meu ver, em nenhum momento, a Lei no 9.249/95 exige
que o ato de compensação deva ocorrer dentro do período de apuração do crédito e do
débito, como sustenta a decisão recorrida. Se assim limitasse, um pagamento de JCP
ocorrido no último dia de um exercício acarretaria na obrigatoriedade de entrega de
pedido de compensação no mesmo dia da ocorrência do fato gerador, e mesmo antes de
o tributo se tornar exigível, o que não se deve admitir.
Compreendo ser lídimo o direito de qualquer Contribuinte ao imediato ressarcimento
daquilo que recolher indevidamente ou a maior, seja pelo via da compensação, seja pela
via da restituição do indébito, ressalvado apenas casos de prescrição, que não a hipótese
dos autos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para superar o
óbice relacionado ao marco temporal da utilização do crédito oriundo de retenções de
IRRF, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito
do pedido quanto à liquidez e disponibilidade do crédito requerido. Ao final, deverá ser
proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
A Fazenda Nacional apontou dois acórdãos paradigma: no 1402-004.970 e no
2202-01.664. No entanto, no entendimento deste Conselheiro, a discussão fática de ambos
extrapola os contornos presentes no presente processo. Como apontado, o acórdão recorrido
envolve caso em que a contribuinte enviou DCOMP em 04/2004 para compensar IRRF retido
quando do recebimento de JCP (crédito apurado em 2003) com o IRRF devido sobre a
remuneração do JCP aos seus sócios (débito apurado em 2004).

1o paradigma: acórdão no 1402-004.970
Em contrapartida, no caso do acórdão paradigma no 1402-004.970, tanto o
crédito de IRRF sobre JCP como o débito de IRRF apurado sobre JCP pago foram apurados no
mesmo ano. Ou seja, o recebimento e o pagamento de JCP ocorreram no mesmo período,
conforme se infere do trecho abaixo transcrito (fl. 163):
Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
A questão ventilada nos autos diz respeito à compensação do Imposto de Renda Retido
na Fonte – IRRF incidente sobre juros sobre o capital próprio recebidos com o mesmo
tributo exigido quando do posterior pagamento de juros sobre o capital próprio ao
titular, sócios ou acionistas do anterior recebedor, nos termos do art. 9o, § 6o, da Lei no
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000106/2008-26

9.249, de 26 de dezembro de 1995. O recebimento e o posterior pagamento de juros
sobre o capital próprio ocorreram durante o ano-calendário de 2002.
(...)
Em 24 de maio de 2005, o interessado apresentou Declaração de Compensação através
da qual colimava a extinção de débitos seus identificados pelo código de arrecadação
5706 (IRRF - Juros sobre o Capital Próprio), apurados em 2 e 30 de novembro de 2002
(vide documento das folhas 1 e 2). O documento em questão foi apresentado de forma
manual (formulário papel), uma vez que o documento eletrônico foi rejeitado (vide
documentos das folhas 7 e 11). A rejeição se deu em função da compensação somente
ser viável dentro do mesmo ano-calendário em que retido do solicitante o IRRF, ou seja,
em que formado o seu direito de crédito.
Tendo por pano de fundo a situação acima descrita, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Porto Alegre adotou o Despacho Decisório DRF/POA no 1236, de 16 de
novembro de 2006. A decisão a quo inicia por esclarecer que a partir da Medida
Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, mais tarde convertida na Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, tornou-se obrigatória a entrega da Declaração de Compensação
para a efetivação de compensação por iniciativa do contribuinte (art. 49 da Lei no
10.637, de 2002, que deu nova redação ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996). A alteração em tela teve sua aplicação iniciada em 1o de outubro de 2002 (art. 68,
I, da Lei no 10.637, de 2002). Essa alteração legal deu azo à veiculação da Instrução
Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, mais tarde sucedida pela Instrução
Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004, vigente à época da apresentação das
declarações de compensação pelo contribuinte.
A Instrução Normativa SRF no 460, de 2004, fixou que a Declaração de Compensação
deveria ser apresentada, de regra, por meio de programa eletrônico, somente sendo
possível a entrega em formulário no caso da inviabilidade da utilização do programa
(arts. 26 e 76). O mesmo ato normativo assentou que a compensação atinente ao IRRF
relativo aos juros sobre o capital próprio somente poderia ocorrer no curso do ano-
calendário da retenção (art. 32). Assim, mesmo diante da pretensão de compensar
débitos e créditos relativos a um mesmo ano-calendário, foi indeferida a compensação
em função da apresentação intempestiva da Declaração de Compensação. A declaração
deveria ter sido apresentada dentro do ano-calendário 2002 e somente foi apresentada
em 2005. A autoridade a quo apontou, ainda, a possibilidade do aproveitamento dos
valores como eventual saldo negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ,
mediante retificação da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ, consoante previsto no art. 9o, § 3o, I, da Lei no 9.249, de 1995. Saliente-
se que essa decisão foi adotada em 23 de novembro de 2006, momento no qual
plenamente viável, diante dos prazos decadenciais, a retificação da declaração e o
aproveitamento do crédito.
Conforme se infere do trecho acima colacionado, o 1o paradigma dispõe de caso
em que os créditos e os débitos que o contribuinte pretendeu compensar na ocasião eram
relativos a um mesmo ano-calendário (2002), ocorrendo o indeferimento da compensação pelo
fato da declaração ter sido apresentada somente em 2005, ao passo que deveria ter sido
apresentada dentro do mesmo ano-calendário em que retido do solicitante o IRRF, ou seja, em
que formado o seu direito de crédito.
No caso do acórdão recorrido, além de envolver DCOMP apresentada em 2004,
ou seja, após o ano-calendário em que formado o direito creditório do contribuinte (2003), o
débito compensado não se referiu ao mesmo ano-calendário do crédito, pois era relativo ao ano-
calendário de 2004.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000106/2008-26

Nota-se, inclusive, que esta questão foi observada no despacho de
admissibilidade, o qual, no entanto, entendeu que a diferença fática não comprometia a
caracterização da divergência (fls. 186/187):
Registre-se que a decisão paradigma trata de caso em que os créditos e débitos de IRRF
sobre JCP referem-se ao mesmo ano-calendário (2002), diferentemente do caso sob
análise nos presentes autos, em que os créditos que o contribuinte quis compensar foram
apurados em 2003 e os débitos, em 2004. Todavia, tal diferença não compromete a
caracterização da divergência jurisprudencial arguida pela recorrente, uma vez que a
controvérsia presente em ambos os contenciosos diz respeito à possibilidade ou não de
apresentação de declaração visando à compensação daqueles valores em momento
posterior ao encerramento do período de apuração em que se deu o recebimento de JCP
pelo contribuinte (operação que gera os créditos relativos ao respectivo IRRF).
Contudo, com a devida vênia, entendo que a diferença fática entre os casos
compromete a análise do recurso especial.
Neste sentido, não estou certo de que a turma paradigmática, diante do presente
caso, teria decidido por manter a cobrança do crédito tributário pelos mesmos fundamentos
utilizados para sustentar o crédito objeto do paradigma no 1402-004.970, qual seja, a
intempestividade da DCOMP, eis que o litígio do caso concreto envolve uma outra situação que
não a mera tempestividade da apresentação da DCOMP, qual seja: crédito apurado em 2003 e
débitos apurados em 2004.
Em outras palavras, ainda que este Colegiado entenda por afastar o limite
temporal para a apresentação da DCOMP nos citados casos, restaria necessário enfrentar outra
questão basilar: é possível compensar créditos e débitos de IRRF sobre JCP apurados em
períodos distintos? Tal tema, contudo, não foi enfrentado no recurso especial apresentado pela
Fazenda Nacional.

2o paradigma: acórdão no 2202-01.664
Ademais, no caso do acórdão paradigma no 2202-01.664, a contribuinte não
efetuou a compensação dos IRRF sobre JCP por meio de PER/DCOMP, mas sim de forma
contábil, tanto que o processo paradigma envolve auto de infração lavrado de ofício e não
cobrança decorrente de não homologação de PER/DCOMP, conforme os seguintes trechos
extraídos do acórdão paradigma:
Relatório
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração de fls. 5 a 8,
integrado pelos demonstrativos de fls. 9 a 11, pelo qual se exige a importância de
R$17.745.099,68, a título de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, acrescida de
multa de ofício de 75% e juros de mora, em razão da falta de recolhimento do imposto
sobre os valores pagos a título de juros sobre o capital próprio.
DA AÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal encontra-se resumido no Relatório da Ação Fiscal de fls. 14 a 17,
no qual o autuante esclarece que:
(...)
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000106/2008-26

 em resposta, a fiscalizada apresentou os livros razões, nos quais foram
contabilizados IRRF oriundos das retenções incidentes sobre JCP recebidos da
investida Cia Zaffari, bem como valores do IRRF incidentes sobre os
pagamentos de JCP aos acionista da Frazari, conforme indicado à fl. 15;
 analisando os Livros Razão e as Declarações de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica - DIPJ, relativas aos anos-calendário 2005, 2006 e 2007,
constatou-se que a contribuinte deixou de recolher o IRRF incidente sobre os
JCP pagos aos seus acionistas;
 observou-se, ainda, que tais débitos de IRRF não foram informados nas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, referentes aos
anos-calendário 2005, 2006 e 2007;
 constatou-se que os valores das retenções de imposto de renda incidente sobre os
JCP pagos aos acionistas foram compensados contabilmente com o IRRF
oriundo de JCP recebidos da investida Cia Zaffari, entretanto, tal
procedimento não atende aos requisitos legais, uma vez que compensação
deveria ter sido efetuada por meio de PER/DCOMP (art. 74 da Lei no 9.430, de
1996 e art. 26 da Instrução Normativa no 600, de 2005);
(...)
DO RECURSO
Cientificada do Acórdão de primeira instância, em 15/04/2011 (vide AR de fl. 127 e
128), a contribuinte apresentou, em 12/05/2011, tempestivamente, o recurso de fls. 129
a 142, no qual, após breve relato dos fatos, se insurge contra os argumentos da decisão
recorrida, alegando, em resumo, que:
1. O art. 9o, §6o, da Lei no 9.249, de 1995, não estabelece exceção à regra, mas sim traz
uma nova possibilidade de aproveitamento do IRRF, sem restrição temporal e, portanto,
o direito a compensação não pode ao final do período de apuração do IRPJ, como
menciona o nobre Relator.
2. Repisa que o fato de não ter apresentado a PER/DCOMP deve ser configurado
apenas como mero descumprimento de dever instrumental que não pode ensejar a
cobrança em duplicidade do presente lançamento, ressaltando que não houve prejuízo
para a Administração Tributária. Endente que a PER/DCOMP facilita o exame das
compensações, porém caso se verifique, ao analisar os documentos contábeis, a
legitimidade da compensação, não é razoável que tal não seja reconhecida.
3. Sustenta que o fisco teria atestado a legitimidade do crédito do IRRF e os
lançamentos na contabilidade da compensação, exigindo crédito tributário
exclusivamente em face da não entrega da PER/DCOMP no prazo.
(...)
Voto
(...)
1. Compensação do IRRF retido sobre os juros sobre o capital próprio
(...)
Conclui-se, assim, que, a partir da promulgação da Medida Provisória no 66, de 2002, a
apresentação de Declaração de Compensação como requisito obrigatório para a
formalização da compensação do crédito tributário, ainda que se trate de tributo da
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000106/2008-26

mesma espécie, encontra-se fundamentada na legislação que rege a matéria,
anteriormente transcrita.
(...)
Não obstante a contribuinte alegue que o fisco teria atestado a legitimidade do crédito
do IRRF e dos lançamentos na contabilidade da compensação efetuada, pelo Relatório
Fiscal de fls. 14 a 17, o autuante não questiona nem ratifica os lançamentos contábeis,
tendo lavrado o Auto de Infração apenas porque não foi observado o procedimento
exigido pela legislação de regência. Assim, não está em discussão a legitimidade do
crédito, mas a falta de apresentação da DCOMP.
(...)
Pelos fundamentos acima exposto, concluo que a apresentação da Declaração de
Compensação é requisito obrigatório para a compensação do crédito tributário, sem o
qual a compensação não se conforma e, portanto, não havendo a contribuinte
apresentado a referida declaração não ocorreu a compensação alegada pela defesa,
mantendo-se, assim, a exigência do IRRF lançado pela fiscalização.
(...)
Conforme se infere dos trechos acima colacionados, o 2o paradigma trata de caso
em que foi lavrado auto de infração em face da contribuinte por esta ter efetuado uma
compensação de forma contábil e não mediante a DCOMP. Ou seja, a discussão envolveu a
apresentação da DCOMP como requisito obrigatório para a compensação do crédito tributário.
Desta forma, ante a não apresentação da referida declaração, entendeu a Turma paradigmática
que “não ocorreu a compensação alegada pela defesa, mantendo-se, assim, a exigência do IRRF
lançado pela fiscalização”.
Neste sentido, não estou certo de que a turma paradigmática, diante do presente
caso, teria mantido a cobrança do crédito tributário, pois aqui o contribuinte apresentou a
DCOMP, ainda que com a finalidade de compensar IRRF retido quando do recebimento de JCP
em 2003 com o IRRF devido sobre a remuneração do JCP aos seus sócios em 2004 (ou seja, de
créditos e débitos relativos a anos diferentes).
A falta de apresentação de DCOMP no caso do 2o paradigma foi observada no
despacho de admissibilidade, o qual, no entanto, entendeu por superar essa dissimilitude fática
pois a Turma paradigmática teria adentrado na questão envolvendo a existência do limite
temporal para que os contribuintes pleiteiem este tipo específico de compensação (fl. 187):
Já o Acórdão no 2202-01.664, segundo paradigma trazido pela recorrente, se debruça
sobre caso concreto em que o contribuinte não entregou, mesmo a destempo, a DCOMP
que seria o instrumento necessário para pleitear a compensação entre créditos e débitos
relativos a IRRF sobre JCP recebidos/pagos.
Tal dissimilitude fática entre os casos concretos apreciados nos acórdãos recorrido e
paradigma poderia sugerir, a princípio, a impossibilidade de caracterização do dissenso
jurisprudencial arguido pela recorrente, mas o fato é que o acórdão paradigma, instado
pela defesa do contribuinte naqueles autos e interpretando o art. 9o da Lei no 9.249/1995,
se pronuncia expressamente a respeito da existência do limite temporal para que os
contribuintes pleiteiem este tipo específico de compensação, declarando inclusive a
validade da regra encontrada no art. 32 da Instrução Normativa SRF no 600/2005 (que
repetiu o art. 32 da IN SRF no 460/2004).
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000106/2008-26

Conforme exposto na ementa do julgado, prevaleceu o entendimento de que a opção
pela compensação obrigatoriamente deve ser até o final do período de apuração dos
créditos/débitos, o que efetivamente configura dissídio em face da intepretação dada
pelo acórdão recorrido à mesma legislação tributária.
Contudo, com a devida vênia, entendo que a diferença fática entre os casos foi
fundamental para que a Turma paradigmática proferisse a citada decisão. Tanto que a mesma,
com a mesma composição com que proferiu o acórdão no 2202-01.664 (paradigma), alguns
meses após, proferiu o acórdão no 2202-001.970 através do qual entendeu, à unanimidade, por
permitir a apresentação do pedido de compensação até a data de vencimento do IRRF a ser
compensado, e não até o final do ano em que formado o direito creditório, conforme a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 2004
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
APURAÇÃO DURANTE O ANO-CALENDÁRIO. LIMITE TEMPORAL PARA
SOLICITAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que lhe
foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto de
renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido crédito
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre
o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas. Sendo que o limite temporal para a solicitação da
compensação é até o último dia previsto para o recolhimento do imposto relativo
aquele ano-calendário. Assim, tendo o IRRF sido retido no dia 28/12/2004 e este
imposto poderia ser recolhido até o terceiro dia útil da semana subseqüente à
ocorrência do fato gerador, o prazo para a interposição do pedido de compensação
foi até 05/01/2005.
Recurso provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
Em suma, embora em ambos os julgados tenha havido a análise das regras
estipuladas pelo art. 9o da Lei no 9.249/95 para a realização de compensação de crédito de IRRF
incidente sobre receitas provenientes de JCP com o débito próprio de IRRF sobre o pagamento
desses juros, fato é que: (i) no 1o paradigma os créditos e débitos eram do mesmo período
(situação diversa do presente caso, em que os débitos e créditos são de períodos distintos, tema
não enfrentado no recurso especial); e (ii) no 2o paradigma a conduta do contribuinte foi
questionada pela falta de apresentação da DCOMP (situação diversa do presente caso, em que
houve a apresentação da DCOMP). Desta forma, os paradigmas levam a uma divergência fática
significativa que impede o conhecimento de recurso.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 67, do Regimento Interno (RICARF),
o qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000106/2008-26

CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Desta forma, com a devida vênia, entendo não merecer conhecimento o referido
recurso, pois os acórdãos paradigmas não possuem similitude fática com o presente caso, na
medida que (i) trata de crédito e débitos apurados no mesmo ano; e (ii) trata de lançamento de
ofício embasado na falta de apresentação da DCOMP, situações que não coadunam com o
presente caso.

I.b. Existência de Mais de Um Fundamento
Por fim, entendo com razão a contribuinte quando expôs em contrarrazões que o
acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles.
Isso porque uma análise mais detida do acórdão recorrido permite compreender
que foi adotado mais de um fundamento para embasar a decisão proferida. Conforme abaixo
exposto, o voto condutor dispõe que o contribuinte incorreu em erro ao não deduzir o crédito de
IRRF sobre JCP a fim de apurar saldo negativo de IRPJ ao final do período (fl. 157):
É fato incontroverso que a Recorrente não deduziu do IRPJ apurado no final do período
de apuração, incorrendo, ao meu ver, em erro. De fato, equivocou-se pois se tivesse
utilizado tal crédito de IRRF sobre JCP, apuraria um saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2003 maior do que declarado em sua DIPJ.
A pergunta que se faz, na minha compreensão, é se o desacerto do Contribuinte quanto
a não utilização do IRRF sobre o JCP recebido em 2003, na apuração do IRPJ devido ao
final do ano, pode implicar em vedação definitiva da utilização do crédito de IRRF cuja
dedução não foi utilizada a tempo e modo na oportunidade da entrega da DIPJ do ano-
calendário de 2003?
E se constatado que as receitas de JCP, a que se refere o crédito de IRRF em questão,
foram oferecidas à tributação do IRPJ, ainda assim deveria o fisco negar-se a devolução
do direito creditório postulado, com base em argumentos, ao meu ver, de ordem formal?
Penso que o erro cometido pelo Contribuinte não possui o condão de inviabilizar seu
direito subjetivo de compensar o crédito legitimamente apurado, até porque, na atual
circunstância, se permanecer a inviabilidade, estar-se-ia criando um obstáculo
insuperável, pois hoje o Contribuinte sequer pode retificar a DIPJ/2004, eis que
decorrido o prazo legal para tanto.
Deve-se frisar o lídimo direito de qualquer Contribuinte ao imediato ressarcimento
daquilo que recolheu indevidamente ou a maior, seja pelo via da compensação, seja pela
via da restituição do indébito, ressalvado apenas, óbvio, casos de prescrição, que não a
hipótese dos autos.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000106/2008-26

(...)
Acresça-se que, no caso em espeque, os rendimentos de juros sobre capital próprio
recebidos pelo Recorrente, referentes ao crédito de IRRF em questão, foram oferecidos
à tributação, consoante demonstram os elementos de prova carreados aos autos (DIPJ e
Balancete do período).
Observa-se do trecho acima fundamentos suficientes para manter o acórdão
recorrido, qual seja: a constatação de erro cometido pelo contribuinte ao não utilizar o crédito de
IRRF sobre JCP na dedução do IRPJ e a decisão de que tal erro não pode prevalecer como
obstáculo para o contribuinte utilizar seu direito subjetivo de compensar o crédito legitimamente
apurado. Nota-se, também, que em nenhuma passagem do excerto acima, a autoridade julgadora
mencionou o prazo para apresentação da DCOMP como fundamento de sua decisão.
Referida afirmação foi feita em um único parágrafo do voto, como reforço ao
argumento acima, conforme trecho abaixo (fl. 157):
Há de se destacar ainda que, ao meu ver, em nenhum momento, a Lei no 9.249/95 exige
que o ato de compensação deva ocorrer dentro do período de apuração do crédito e do
débito, como sustenta a decisão recorrida. Se assim limitasse, um pagamento de JCP
ocorrido no último dia de um exercício acarretaria na obrigatoriedade de entrega de
pedido de compensação no mesmo dia da ocorrência do fato gerador, e mesmo antes de
o tributo se tornar exigível, o que não se deve admitir.
Por outro lado, em seu recurso, a Fazenda Nacional se insurgiu tão-somente
quanto ao limite temporal para apresentação de DCOMP no caso de compensação de créditos e
débitos de IRRF sobre JCP.
Neste sentido, entendo que assiste razão à contribuinte ao pleitear o não
conhecimento do recurso especial pois “a Recorrente deixou de atacar o único fundamento
utilizado pelo v. aresto para dar parcial provimento ao Recurso Voluntário do ora Recorrido”
(fl. 200), qual seja, a aplicação do princípio da verdade material para dar prosseguimento na
análise do crédito.
Portanto, também por este motivo, entendo pelo não conhecimento do recurso
especial da Fazenda Nacional.

II. MÉRITO
Vencido no conhecimento, passo à análise do mérito.
Como exposto, a RECORRENTE questiona a possibilidade de compensação do
IRRF retido quando do recebimento pela contribuinte de JCP atinente ao ano de 2003, com o
IRRF devido por ocasião do pagamento de JCP a seus sócios realizados em 2004, mediante
PER/DCOMP entregue em 04/2004.
Alega que o sujeito passivo interessado em optar pela faculdade prevista no art.
9o, § 6o, da Lei 9.249/95, deve submeter a declaração de compensação (utilizando o crédito de
IRRF) até o término do período de apuração do IRPJ, seja ele trimestral ou anual. Contudo, no
presente caso, a declaração de compensação sob exame foi transmitida em 04/2004, após o
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000106/2008-26

término do período de apuração do IRPJ (findo em 31 de dezembro de 2003), configurando
utilização irregular do crédito de IRRF.
A matéria objeto de discussão no presente processo obedece aos ditames do art. 9o
da Lei no 9.249/95, regulamentado pelo art. 32 da IN SRF no 460/2004, abaixo transcritos:
Lei no 9.249/95
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
(...)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
(...)
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento
ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas.

IN SRF no 460/2004
Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto de
renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido crédito
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre
o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na forma
prevista no § 1o do art. 26.
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o período
de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente
sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será deduzido do IRPJ
devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo
negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
§ 3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput.
Ao analisar esses dispositivos, a RECORRENTE adota uma interpretação
restritiva, afirmando que o direito de compensação só pode ser exercido se a Declaração de
Compensação (DCOMP) for entregue dentro do mesmo ano-calendário do imposto retido na
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000106/2008-26

fonte, independentemente do vencimento do débito que se pretende liquidar por meio da
compensação.
Segundo a argumentação da RECORRENTE, a compensação do débito do IR-
Fonte, referente a eventos ocorridos na última semana de dezembro de 2003, cujo vencimento
legal para pagamento foi em 07/01/2004, deveria ter sido formalizada até o dia 31/12/2003
(último dia do ano-calendário). Dessa forma, considerando que a formalização da compensação
ocorreu em 04/2004, data posterior ao prazo mencionado, argumenta-se que o direito à
compensação já teria expirado.
No entanto, apesar de discordar do referido raciocínio a respeito do prazo para
entrega da DCOMP, entendo que, no caso concreto, a contribuinte pretendeu compensar crédito
de IRRF sobre JCP recebida em 2003 com débito de IRRF sobre JCP pago em 2004, o que
contraria as normas que disciplinam a matéria.
Como se pode perceber dos dispositivos acima transcritos, não há na lei uma
definição explícita sobre um eventual limite temporal para o contribuinte exercer esse direito. O
que existe, na verdade, é uma autorização legal permitindo ao contribuinte compensar créditos e
débitos de IR-Fonte sobre JCP que se refiram ao mesmo ano-calendário, sem especificação de
prazo (art. 9o, §6o, da Lei no 9.249/95).
Além disso, existe outra regra, de natureza geral, a qual estabelece que a retenção
seja computada no Saldo Negativo de IRPJ, se for o caso, ou como antecipação do IR da pessoa
física (art. 9o, §3o, da Lei no 9.249/95).
O art. 32 da IN SRF no 460/2004, diferentemente do alegado pela
RECORRENTE, não estabelece nem regulamenta o prazo para entrega da DCOMP, apenas
indica que que a pessoa jurídica tem a opção de “utilizar referido crédito de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de
juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas” (caput do
art. 32). Ademais, o mesmo dispositivo prevê que “o crédito de IRRF a que se refere o caput que
não for utilizado, durante o período de apuração em que houve a retenção, na compensação de
débitos de IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será
deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o
saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada” (art. 32,
§2o).
Observa-se tanto na legislação quanto na Instrução Normativa uma disposição que
os créditos e débitos de IRRF relacionados aos JCP devem estar vinculados ao mesmo ano-
calendário. Dessa forma, se não houver esse correspondência em relação ao mesmo ano-
calendário, o valor retido só pode ser deduzido do IRPJ.
A expressão “que não for utilizado, durante o período de apuração” mencionada
no art. 32, §2o, da referida IN SRF não implica que a DCOMP precise ser obrigatoriamente
apresentada dentro do ano de referência da retenção, mas sim que o débito e o crédito devem ser
do mesmo período de base.
Portanto, a interpretação conjunta das normas que tratam desse assunto permite
concluir que a formalização dessa compensação – realizada por meio da DCOMP – deve ser feita
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000106/2008-26

até o vencimento do débito de IRRF que se pretende compensar, mesmo que isso ocorra nos
primeiros dias de janeiro do ano seguinte ao ano-calendário.
Contudo, no caso específico, a contribuinte pleiteou em 04/2004 a compensação
de crédito de IRRF sobre rendimentos de JCP recebidos em 2003 com débito de IRRF incidente
sobre JCP por ela pago em 2004. Ou seja, o pedido de compensação se refere a créditos e débitos
de IR-Fonte sobre JCP de anos-calendário distintos.
Desta forma, entendo que deve ser reformado o acórdão recorrido, para não
conhecer o direito creditório.
Forte no acima exposto, entendo por dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, no mérito, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso especial,
nos termos das razões acima.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado
Coube-me, além do voto vencedor do conhecimento do recurso, a redação do voto
vencedor no tocante à fundamentação adotada pela maioria do Colegiado para dar provimento ao
recurso da Fazenda Nacional, forte no § 9o do artigo 114 do RICARF em vigor.
Não obstante as judiciosas razões de decidir do Relator, peço-lhe licença para
delas divergir no que toca ao conhecimento do recurso, notadamente com arrimo no paradigma
acórdão 1402-004.970.
Isto porque, entendeu o I. Relator que o colegiado recorrido teria se valido de
mais de um fundamento para dar provimento ao recurso voluntário, sendo que o recurso ora em
exame só teria combatido a temática do limite temporal para a compensação, não havendo
questionamento em relação ao que entendeu ser um outro fundamento, que foi a questão de o
colegiado a quo ter entendido ter havido mero erro do contribuinte ao não se utilizar dessa
retenção na dedução do IRPJ apurado no período.
Não vejo dessa forma. Trata-se, em verdade, de fundamentos que estão
imbricados e que derivam da mesma divergência, qual seja, se há, ou não, uma limitação
temporal para essas compensações e, em havendo, se há alguma relativização para a regra, tal
como a não utilização desse valor na dedução do IRPJ devido.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000106/2008-26

E, nesse ponto, no acórdão paradigmático 1402-004.970 efetivamente vaza-se a
tese, sem que ela tenha sido relativizada, segundo a qual
A pessoa jurídica optante pela tributação da renda com base no lucro real pode
compensar o imposto de renda retido na fonte incidente sobre verbas recebidas a titulo
de juros sobre o capital próprio com o imposto de renda a ser retido sobre verbas pagas
por ela sob o mesmo título, desde que a compensação seja operada no mesmo ano-
calendário e formalizada por via de declaração da compensação.
Note-se que pela legislação posta como fundamento pelo Relator do recorrido,
somada a sua assertividade em reconhecer a existência de um limite temporal a ser observado, a
circunstância de o recorrido eventualmente não ter se utilizado desse crédito na redução do IRPJ
caracterizou-se, neste caso e a meu ver, como uma mera diferença acidental entre os casos
envolvidos, incapaz, pois, de inviabilizar a demonstração da divergência interpretativa.
Nesse rumo, conheço do recurso da União.
Quanto ao provimento do recurso, embora tenha acompanhado o I. Relator pelas
suas conclusões, o ponto é que divirjo (e a maioria da colegiado) do seu entendimento no
sentido de que inexistiria na lei um limite temporal para a compensação.
A legislação estabelece 2 formas possíveis para a utilização dos créditos de IRRF
s/ JCP em compensações. Registre-se aqui que não estamos a falar, nesse primeiro momento, de
INDÉBITO, e sim de crédito. Reforço: não se trata de crédito contra a Fazenda Pública !
1 - Como regra geral, eventualmente compondo o SN apurado ao final do ano (se
anual a apuração), sendo essa retenção sofrida considerada antecipação do IR
devido. Logo, este valor prestará a reduzir o IR a pagar após a apuração ou a
compor SN compensável com qualquer débito administrado pela RFB, na
forma da lei.
É justamente após a apuração do IR devido ao final do período (anual ou
trimestral) é que esses créditos pela retenção sofrida podem ser que se transmudem em indébitos,
aí sim, créditos contra a fazenda.
2 – Excepcionalmente, para “compensar” débito de IRRF s/ JCP pagos pela
empresa, desde que dentro no mesmo período. É dizer, a compensação precisa
necessariamente ocorrer dentro do período a que se refiram débitos e créditos
dessa mesma natureza. Aqui, por mais que tenha sido empregada a expressão
“compensado” no § 6o daquele artigo 9o, o que há, em verdade, é uma dispensa do
recolhimento do IRRF sobre os pagamentos que efetuara, até o limite do valor que
lhe foi retido no mesmo período. Note-se, a retenção sofrida não traduz qualquer
direito de crédito contra a fazenda, mas sim um crédito para a apuração do IR que
pode resultar, conforme o caso, a redução do IR a pagar ou, ai sim, um indébito
compensável.
Note que a exigência a que a compensação se dê dentro do mesmo período, longe
de representar qualquer limitação ao exercício do interessado, já que seu direito passaria a, então,
ser exercido pela regra geral (SN), funciona como uma garantia ao Fisco de que o contribuinte
não se valerá do mesmo crédito em mais de uma “compensação”, é dizer, pela via do SN e pela
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.000106/2008-26

via do IRRF S/JCP (que reteu) X IRRF S/JCP (que teve retido), já que antes do encerramento do
exercício, seriam esperadas apenas “compensação” IRRF x IRRF; e, após, apenas
COMPENSAÇÃO SN x débitos em geral (na forma da lei).
É uma exigência, pois, que deve ser observada, não cabendo ao julgador
administrativo, a meu aviso, relativizá-la ao eventual argumento de que o sujeito passivo não
teria se valido desse crédito em mais de uma oportunidade.
O racional acima não traz qualquer limitação ao direito subjetivo do contribuinte.
Ê um mero disciplinamento da forma como o sujeito passivo vai lidar com as retenções sofridas,
propiciando certa segurança e previsibilidade ao Erário, aos mesmo tempo em que em nada afeta
o fluxo financeiro do sujeito passivo. Explico:
Como estamos a tratar de obrigação que vence após o encerramento do período de
apuração do IR, deixar de liquidá-las por créditos de retenções e passar a fazê-lo pela via do SN,
não me parece trazer qualquer prejuízo ao sujeito passivo, pois enquanto o crédito de SN tem
correção a partir do mês subsequente ao do encerramento do período de apuração, os “créditos”
de IRRF S/JCP sequer são corrigidos (§ 6o do art. 51 da IN 460/04).
Com efeito, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 274
DF CARF MF
Original